Tribunal: TJPA
Processo: 0004345-02.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/06, ARTIGO 304 DO CPB E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 ? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ?? PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.Vislumbro que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica (fls. 31/35), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 18 ? IPL), bem como pelo Laudo Balístico (fls. 15/17) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 27/29 - IPL), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática dos crimes pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: THALLES LEANDRO SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO Nº 0004345-02.2017.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, DA LEI 11.343/06, ARTIGO 304 DO CPB E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 - ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS -- PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Vislumbro que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica (fls. 31/35), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 18 - IPL), bem como pelo Laudo Balístico (fls. 15/17) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 27/29 - IPL), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática dos crimes pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 29ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: THALLES LEANDRO SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO Nº 0004345-02.2017.8.14.0049

RELATÓRIO

THALLES LEANDRO SOUZA PEREIRA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24.04.2017, o denunciado fora preso em flagrante delito por portar uma arma de fogo, calibre .38, com seis munições intactas, bem como uma porção de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿ e pelo uso de documento falso.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 dias-multa, artigo 304 do CPB a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 61 dias-multa, bem como no artigo 14 da Lei 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 dias-multa, em concurso material de crimes, totalizando à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 851 dias multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição com sucedâneo no princípio in dubio pro reo, visto que as provas de autoria se resumem apenas nos relatos dos policiais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para permanecer incólume a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para a manutenção da sentença condenatória.

A relatoria coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Aduz a defesa que não há provas suficientes de ser o requerente autor dos crimes que lhe foram imputados, contestando a validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica (fls. 31/35), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 18 - IPL), bem como pelo Laudo Balístico (fls. 15/17) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 27/29 - IPL), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante, bem como foram uníssonas em apontar a narrativa fática que se deu a prisão, reiterando o que disseram em sede policial, apontando o apelante como a pessoa encontrada com arma e drogas, tendo apresentado documento falso no momento da abordagem.

A testemunha PM ADALBERTO DA SILVA NASCIMENTO, em juízo, declarou:
¿Que estava em ronda, quando sua viatura entrou em uma rua e foi avistado um cidadão em atitude suspeita; que foi feita a abordagem, sendo perguntado ao indivíduos se o mesmo estava armado, ao que foi respondido positivamente; que foi feita a revista e foi constatado que o denunciado estava com uma arma de calibre 38; que também e foi encontrada uma pedra de cocaína; que o réu não falou o motivo de usar a arma, a qual estava municiada; que além da arma e do entorpecente, foi encontrado um documento adulterado; que depois foi constatado que o acusado já responde um processo por tráfico; que o acusado falou que ia vender a pedra¿.
Já a testemunha PM ELIETE PANTOJA HUNGRIA, em juízo, ressaltou:
¿Que estava fazendo ronda e sua guarnição avistou um cidadão em atitude suspeita e resolveram fazer uma abordagem de rotina; que foi encontrado com o réu um revólver e uma porção de droga; que o denunciado apresentou uma identidade adulterada¿.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 61/65, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora